Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido.
3. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados e elementos fático-probatórios não foram suficientes a comprovar a legitimidade da posse sustentada pela agravante sobre o imóvel objeto da demanda.
4. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
5. Recurso conhecido e improvido.